Tribunal: STF
Processo: Rcl 92004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vitória/ES contra ato da própria Câmara Municipal daquele Município.
A reclamante sustenta, em síntese, que o Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal (Resolução 2.060, de 13 de setembro de 2021), ao estabelecer em seu art. 29 que a eleição para a renovação da Mesa Diretora deve ocorrer entre 1º e 15 de agosto do segundo ano de cada legislatura, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADIs 7.733 e 7.753, segundo o qual tais eleições somente podem ser realizadas a partir do mês de outubro que antecede o início do segundo biênio.
Afirma que “reportagem publicada em 11 de março de 2026 informa que 16 vereadores, em um universo de 21 parlamentares, manifestaram-se pela manutenção da data prevista no Regimento Interno, sustentando que a eleição da nova Mesa Diretora deve permanecer entre 1º e 15 de agosto, antes das eleições gerais de 2026”. (eDOC 1, p. 10)
Nesse contexto, salienta que “está evidenciado que a autocorreção normativa pela via política ordinária, embora juridicamente possível em tese, mostra-se concretamente inviabilizada, de modo que a ameaça de descumprimento do precedente vinculante do STF deixou de ser meramente hipotética para se tornar real, objetiva e iminente”. (eDOC 1, p. 14)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para “b.1) Determinar que a Câmara Municipal de Vitória se abstenha de praticar, autorizar ou dar seguimento a quaisquer atos voltados à realização da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 em data anterior ao mês de outubro de 2026; b.2) Suspender, com eficácia imediata e ex tunc, a aplicabilidade do art. 29 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, no que tange à previsão de realização da eleição entre 1º e 15 de agosto, até o julgamento final desta Reclamação” (eDOC 1, p. 18-19). 
No mérito, pede:

“e) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, para: 
e.1) reconhecer a violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF nas ADIs 7.753/ES e 7.733/RN; 
e.2) declarar a impossibilidade de interpretação ou aplicação do art. 29 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória em sentido que autorize a realização da eleição da Mesa Diretora do segundo biênio antes do mês de outubro que antecede o início do respectivo biênio; 
e.3) tornar definitiva a ordem para que a Câmara Municipal de Vitória somente realize a eleição da Mesa Diretora do segundo biênio a partir de outubro de 2026, em estrita observância ao parâmetro vinculante fixado por esta Suprema Corte;
f) Sucessivamente, caso Vossa Excelência entenda necessário maior grau de concretude do ato reclamado, requer-se que a presente reclamação seja recebida ao menos para concessão de tutela inibitória contra quaisquer atos preparatórios de convocação do pleito antecipado, facultando-se à Reclamante o aditamento da inicial com o primeiro ato formal de convocação, se sobrevier”. (eDOC 1, p. 19)

A autoridade reclamada prestou informações, esclarecendo que estas foram subscritas exclusivamente pelo Presidente da Câmara Municipal de Vitória, autoridade competente para a representação institucional da Casa Legislativa. Na manifestação, consignou que “não oferece resistência material ao conteúdo constitucional da pretensão deduzida na reclamação. Ao contrário, reconhece que a orientação fixada por esta Suprema Corte é obrigatória e vinculante, mas expõe que, no plano interno, o Presidente da Câmara se encontra submetido a um dever regimental objetivo de convocação do pleito em agosto, sem dispor de solução institucional eficaz para, sozinho, afastar a incidência do art. 29 do Regimento Interno. Daí a necessidade de pronunciamento expresso desta Corte, apto a solver o impasse federativo-constitucional instaurado”. (eDOC 14)
É o relatório.
Decido.
No caso em análise, a reclamante sustenta, em síntese, que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória/ES, ao estabelecer que as eleições para a Mesa Diretora sejam realizadas no mês de agosto, afronta o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADIs 7.733 e 7.753.
Inicialmente, cumpre destacar que a reclamação constitucional, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal, constitui instrumento destinado à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e à garantia da autoridade de suas decisões.
Todavia, a função da reclamação não se restringe à tutela pontual de decisões individualizadas, assumindo papel relevante na conformação da ordem constitucional, especialmente quando se verifica a edição ou a manutenção de atos normativos ou administrativos que se afastam frontalmente da orientação firmada por esta Corte em sede de controle concentrado ou em pronunciamentos dotados de eficácia vinculante. Nessa perspectiva, a reclamação revela-se mecanismo apto a impedir a reprodução institucional de normas ou práticas incompatíveis com a interpretação constitucional consolidada, preservando a supremacia da Constituição.
Essa compreensão foi explicitamente afirmada por esta Corte no julgamento da Reclamação 4.374, de minha relatoria, ocasião em que se reconheceu que a reclamação constitucional não se limita à simples reprodução mecânica de decisões proferidas em controle abstrato, constituindo verdadeiro espaço hermenêutico de verificação da compatibilidade material entre atos concretos ou normativos e a interpretação constitucional vigente. Assentou-se, naquele precedente, que é no juízo próprio da reclamação, no chamado “balançar de olhos” entre o objeto impugnado e o paradigma constitucional, que se abre, com maior nitidez, a possibilidade de reapreciação, redefinição e adequada conformação do alcance das próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, à luz da evolução normativa, fática e constitucional (Rcl 4.374, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2013).
Firmou-se, ainda, naquele julgamento, o entendimento segundo o qual o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência geral de fiscalização da constitucionalidade, pode declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de normas utilizadas como fundamento do ato impugnado na reclamação, sempre que necessário à preservação da autoridade de seus precedentes e da supremacia da Constituição. Tal orientação afasta uma leitura excessivamente formalista do instituto, reconhecendo a reclamação como instrumento vocacionado à manutenção efetiva da ordem constitucional, e não apenas à tutela estática de decisões.
Não se mostra, portanto, compatível com a função institucional desta Corte ignorar afronta direta, atual e reiterada a seus precedentes vinculantes por razões meramente formais, sobretudo quando o ato questionado projeta efeitos concretos e continuados sobre a organização dos Poderes, perpetuando situação de desconformidade constitucional. 
Superada, assim, a questão relativa ao cabimento da reclamação como instrumento de conformação normativa da ordem constitucional, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito das ADIs 7.733, de minha relatoria, e 7.753, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, assentou que a eleição da Mesa Diretora das Casas Legislativas deve ocorrer a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do respectivo mandato, marco temporal a partir do qual se torna possível aferir a contemporaneidade exigida pelo texto constitucional. Confira-se, a propósito, as ementas dos referidos julgados:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Antecipação das eleições. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Procedência do pedido. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 11 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a realização, a qualquer tempo, das eleições para composição da Mesa Diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da legislatura. III. Razões de decidir 3. A realização de eleições próximas ao início do respectivo mandato configura, para além de ferramenta democrática, mecanismo de concretização do princípio representativo, da periodicidade do pleito e da contemporaneidade. 4. Interpretação sistemática da Constituição Federal leva à compreensão de que as eleições da Mesa Diretora do Poder Legislativo, para o segundo biênio da legislatura, devem realizar-se a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, em respeito à expressão política da composição atual da casa. 5. Presença, no caso, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999. IV. Dispositivo 6. Pedido julgado procedente, com modulação de efeitos. 7. Determinada a realização de nova eleição para composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte para o biênio 2025-2026”. (ADI 7733, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; grifo nosso)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Reapreciação da norma. Eleição. Mesa Diretora. Assembleia Legislativa estadual. Antecipação. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Pedido procedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o trecho “antes do início do terceiro ano de cada legislatura”, constante no § 9º do art. 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 113, de 25/11/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal de dispositivo após a conferência de interpretação conforme à Constituição Federal; (ii) saber se é constitucional a realização antecipada da eleição para a composição da Mesa Diretora de Assembleia Legislativa para o segundo biênio da legislatura. III. Razões de decidir 3. Possibilidade de reapreciação de dispositivo, após a conferência de interpretação conforme à Constituição Federal sobre trecho diverso. Com efeito, o art. 102, § 2º, da Constituição Federal estabelece que as decisões definitivas de mérito em controle concentrado de inconstitucionalidade não vinculam o próprio Supremo Tribunal Federal. 4. Consoante entendimento firmado na ADI 7.350/DF, a antecipação da eleição para a composição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura deve observar critérios de contemporaneidade e de razoabilidade. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em respeito aos princípios da alternância do poder político e da temporalidade dos mandatos, bem como ao postulado democrático, do qual são corolários a periodicidade e a contemporaneidade dos pleitos, tem firmado jurisprudência no sentido de fixar como parâmetro temporal o mês de outubro do terceiro ano de legislatura para as eleições das Mesas Diretoras relativas ao segundo biênio. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, sem redução do texto, do trecho “antes do início do terceiro ano de cada legislatura”, constante no § 9º do art. 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 113, de 25/11/2019, a fim de que se considere a inconstitucionalidade de interpretações que permitam a ocorrência da eleição para a Mesa Diretora antes do mês de outubro que antecede o início do segundo biênio, com modulação dos efeitos da decisão”. (ADI 7753, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2025)

Cumpre assinalar que, não obstante os paradigmas indicados tenham sido proferidos em ações relativas às eleições das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, o entendimento firmado por esta Corte também se aplica às Câmaras Municipais, pois inexistem razões distintivas válidas, impondo-se a essas Casas Legislativas a observância dos mesmos parâmetros constitucionais quanto ao momento de eleição de seus órgãos diretivos.
No caso concreto, extrai-se dos autos que o art. 29, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória estabelece que “a eleição para renovação da Mesa Diretora realizar-se-á de 1º a 15 de agosto do segundo ano de cada Legislatura” .
Verifica-se, ainda, a existência de divergência interna relevante no âmbito da própria Casa Legislativa quanto à matéria, circunstância que evidencia a atualidade e a repercussão concreta da controvérsia constitucional. 
Conforme destacado pela autoridade reclamada, embora reconheça a aplicabilidade obrigatória dos precedentes firmados por esta Corte, afirma encontrar-se regimentalmente vinculada à convocação do pleito em agosto, o que revela situação de tensão institucional que reclama solução jurisdicional clara e imediata. Confira-se trecho das informações apresentadas:

“No caso das câmaras municipais, a ratio decidendi firmada nas ADIs 7.733 e 7.753 revela-se, inclusive, mais sensível e mais necessária. Isso porque a eleição da Mesa para o segundo biênio, quando realizada em agosto do segundo ano da legislatura municipal, coincide diretamente com o ambiente de máxima ebulição do processo eleitoral geral, no qual se realizam eleições majoritárias e proporcionais. Em 2026, o próprio calendário eleitoral aprovado pelo TSE estabelece que as convenções partidárias ocorrerão de 20 de julho a 5 de agosto de 2026, o que significa que o período regimental da Câmara de Vitória — de 1º a 15 de agosto — se sobrepõe frontalmente ao ápice das deliberações partidárias e da definição de candidaturas para Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.  
Essa sobreposição temporal produz efeito deletério sobre a contemporaneidade do pleito interno. Reportagem da Folha Vitória, publicada em 12 de março de 2026 (documento anexado aos autos), registrou que a definição da data da eleição da Mesa Diretora rachou a Câmara de Vitória, que o art. 29 do Regimento fixa o pleito entre 1º e 15 de agosto e que, segundo levantamento da própria coluna, ao menos 13 dos 21 vereadores pretendem disputar as eleições de 2026. A mesma matéria noticiou que um grupo de cinco parlamentares defende o adiamento da eleição interna para depois das eleições gerais de outubro, justamente para evitar contaminação do processo sucessório da Casa pelo calendário eleitoral externo.  
A cobertura do ES Hoje, em 11 de março de 2026 (documento anexado aos autos na inicial), agregou dado ainda mais eloquente: um bloco de 16 vereadores se posicionou publicamente pela manutenção da eleição em agosto, realizou ato de demonstração de unidade em frente à Câmara e assumiu, de forma ostensiva, a defesa do calendário regimental atualmente vigente. Isso comprova que a ameaça de descumprimento do precedente vinculante deixou de ser hipotética e passou a constituir movimento político organizado, majoritário e institucionalmente maduro. 
Mais do que isso, a matéria da Folha Vitória de 17 de março de 2026 (documento em anexo) mostrou que a disputa pela Mesa já transbordou para o funcionamento ordinário da Casa, com sessão tensa, discursos acalorados, bate-boca nos bastidores e reflexos concretos sobre a tramitação de projeto de reajuste dos servidores. O risco, portanto, já não é apenas prospectivo: a indefinição sobre a data do pleito interno já compromete a estabilidade institucional do Legislativo municipal”. (eDOC 14, p. 6-7; grifo nosso)

Diante desse contexto, resta evidenciado que o art. 29, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, ao fixar a realização do pleito para renovação da Mesa Diretora no mês de agosto, mostra-se materialmente incompatível com os parâmetros de contemporaneidade e razoabilidade firmados pelo Supremo Tribunal Federal, revelando-se em desconformidade com a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 29, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória/ES e determinar que as eleições para a Mesa Diretora daquela Casa Legislativa sejam realizadas em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADIs 7.733 e 7.753.
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente